Tribunal: TJDFT
Processo: 0702769-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. CESSÕES DO DIREITO DE POSSE. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROTEÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença pela qual julgado improcedente o pedido de reintegração de posse.
2. Cerceamento de defesa ocorre se restringida indevidamente produção de prova pela parte, lembrando-se que reconhecimento de nulidade relativa ou absoluta exige comprovação de efetivo prejuízo (pas de nulité sans grief). 2.1. O juiz não se encontra obrigado a deferir requerimento de produção de qualquer prova, somente as que recair sobre fatos pertinentes e relevantes ao julgamento do mérito. Caso se cuide de diligência inútil ou protelatória, pode indeferi-la fundamentadamente conforme art. 370 e parágrafo único do CPC. 2.2. Não há cerceamento de defesa quando a parte requer a produção de prova testemunhal de forma genérica e tardia, sem delimitar precisamente os fatos a serem comprovados nem apresentar rol ou, sequer, indicar pessoas a serem inquiridas. 2.3. Ademais, a controvérsia possessória envolve elementos predominantemente documentais e cronológicos (posse anterior, alegado esbulho, sua data e eventual má-fé), todos suscetíveis de comprovação documental, sendo desnecessária a prova testemunhal. Preliminar rejeitada.
3. A tutela possessória de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, incumbindo a quem alega a proteção possessória provar a posse anterior e o esbulho, nos termos do art. 373, I do CPC, sendo a posse situação jurídica de fato (art. 1.196 do CC).
4. A nulidade do contrato celebrado entre o autor e terceiro não implica, automaticamente, restituição da posse quando o bem foi posteriormente transmitido a terceiros que ingressaram na posse de forma pública e sem indícios de má-fé.
5. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e desprovido.